Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-21.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000020-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA FELTRIN MULLER SARI - CPF: 694.224.001-04 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), M4 CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA - CNPJ: 27.791.230/0001-72 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISTRATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR AFASTADA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sabe-se que existe interesse processual quando a parte tem a necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação do serviço, o que não foi verificado na espécie. In casu, apesar do dissabor suportado pela parte autora/apelada, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente mero aborrecimento.

Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
M4 Centro Especializado em Terapias Estéticas Ltda.

visando reformar a r. sentença

proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na ação
de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga c/c danos morais
ajuizada por
Gláucia Feltrin Muller Sari
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais e
condenou

a demandada ao pagamento de indenização dos danos materiais à autora, no valor de R$ 1.146,00, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (incluindo nessa quantia a entrega dos cheques em posse da parte demandada), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sucinto relato, a empresa apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir da autora, ora apelada, ante a realização do distrato do negócio jurídico realizado entre as partes, pela via administrativa.

No mérito sustenta que não houve falha na prestação de serviço posto que o tratamento havia apenas iniciado, ou seja, de 36 sessões apenas 9 haviam sido realizadas, portanto, não há como afirmar que não atingiu o resultado esperado, ante a ausência de finalização do tratamento na forma proposta no protocolo, até porque

trata-se de uma obrigação de meio e não de resultado.

Por fim, a apelante pleiteia a reforma da sentença, para excluir a condenação a titulo de dano moral, ante a ausência de dano sofrido pela apelada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 162750252, pugnado pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Glaucia Feltrin Muller Sari ajuizou
ação de indenização por dano material e moral contra
M4 Centro Especializado em Terapias Estéticas Ltda.
, alegando que houve falha na prestação de serviço estético.

Em breve resumo, sustentou que adquiriu um pacote junto a empresa ré para a realização de procedimentos estéticos, com finalidade de reduções de medidas nas regiões da barriga, pernas e nádegas; e ainda celulite, pelo valor de R$ 3.384,00 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais).

Argumentou que o tratamento consistia no total de 36 sessões, sendo que a requerente realizou apenas 09 (nove), ante a negativa de resultados. Assim, ao procurar solução com a requerida, obteve a negativa da rescisão do pacto e devolução dos valores, tendo a ré ofertado apenas a substituição do serviço por outro, com acréscimo de mais sessões, mediante pagamento adicional de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por fim, sustentou que
a empresa ré lhe causou transtornos morais e danos materiais. Pleiteou a rescisão do contrato, bem como a condenação da ré à devolução dos cheques e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 21.770,00 (vinte e um mil, setecentos e setenta reais).

Após a devida instrução processual, o MM. Juiz
a quo
entendeu por bem julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e
condenou

a demandada ao pagamento de indenização dos danos materiais à autora, no valor de R$ 1.146,00, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (incluindo nessa quantia a entrega dos cheques em posse da parte demandada), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
(id. 162750238).

Inicialmente, passo a análise da preliminar de falta de interesse de agir para a propositura da ação, ante a celebração do distrato do negócio jurídico realizado, pela via administrativa.

Sem razão a apelante. Sabe-se que existe interesse processual quando a parte tem a necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Deste modo, muito embora tenha ocorrido o distrato constante nos autos e acostado no id. 19108017, a parte autora, ora apelada, possui legitimidade para rever os atos que foram praticados de forma administrativa. Ou seja, não há que se falar em falta de interesse de agir para a propositura da ação ante a rescisão do contrato, tendo em vista que o instrumento de distrato não impede a propositura de ação judicial que visa rever seus termos, máxime se houver onerosidade excessiva.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão,
em relação à indenização por dano moral, tenho que melhor sorte acompanha a apelante. Explico.

É cediço
que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6º, incisos VI e VII
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; ”

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário à garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.”
(TJMG – Recurso de Embargos Declaratórios n. 0241244-2/01241244-2 – j. 29.08.98).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(TJMG - Rac n. 301.729-0, rel. Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a autora não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

No caso dos autos, repito, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023